Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E AÇÃO DE OPOSIÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA. OBJETO. IMÓVEL RURAL DISPUTADO POR PARTICULARES, CESSIONÁRIOS DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMPUTAÇÃO RECÍPROCA DA PRÁTICA DE ESBULHO. TERRACAP. ENTIDADE DETENTORA DO DOMÍNIO. MANEJO DE OPOSIÇÃO EM FACE DOS LITIGANTES. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TOLERÂNCIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO AUTORIZADOR. DETENÇÃO PRECÁRIA. ATOS DE POSSE. INEXISTÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DOS PARTICULARES. IMPERATIVIDADE. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. QUESTÃO AFETA AO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA. INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIDE SUBJACENTE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO DE NATUREZA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PARECER TÉCNICO ORIUNDO DE COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. RESOLUÇÃO N° 510/2023 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. OPOENTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO DOS OPOSTOS POR LUCROS CESSANTES, EM RAZÃO DO USO INDEVIDO E SEM CONTRAPRESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS PREJUÍZOS. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO INDEVIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E DE OPOSIÇÃO. DEMANDAS AUTÔNOMAS. FIXAÇÃO EM AMBAS AS AÇÕES. NECESSIDADE (CPC. ART. 85). APELAÇÃO DA OPOENTE E DOS OPOSTOS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. APELAÇÃO DOS RÉUS DA AÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ação de oposição consubstancia instrumento processual mediante o qual terceiro interfere em demanda alheia, pois o oponente almeja, total ou parcialmente, a coisa ou o direito controverso que perfaz o objeto da ação principal da qual germinara, ressoando impassível que com ela mantém relação de prejudicialidade, à medida em que, reconhecendo a sentença o direito do oponente em face dos opostos, acolhendo o pedido formulado na oposição, conduz, na ação primitiva, à rejeição da pretensão aviada pelo autor e à elisão do direito defendido pelo réu, ostentando inafastável caráter prejudicial (CPC, arts. 682 e seguintes).
2. Evidenciada a titularidade dominial do imóvel sob a pessoa da Terracap e a inexistência de autorização formal dela advinda para ocupação da coisa, que reveste-se da natureza de imóvel público, a apropriação privada do bem, conquanto tolerada por vários anos pela proprietária, não é apta a irradiar direitos ao detentor, porquanto consubstancia mera detenção clandestina, assistindo ao ente público titular do domínio o direito de retomá-lo e reintegrá-lo ao seu patrimônio pleno sem a necessidade, inclusive, de dispensar qualquer compensação ao ocupantes à guisa de indenização por benfeitorias.
3. Consoante determina a normatização administrativa, particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou com ele celebrar contrato autorizando a ocupação de fato do bem, ensejando que, se a posse de bem público não for precedida de uma das formas de autorização, será sempre precária, caracterizando mera detenção e inviabilizando que o particular ostente posse sobre a coisa.
4. O fato de o particular deter imóvel de natureza pública há expressivo lapso temporal com a leniência do poder público, não chegando, contudo, a ser contemplado com autorização formal para ocupá-lo, não lhe irradia a qualificação de possuidor, pois, a despeito de carente de justo título, adentrando em imóvel público, comete esbulho, sujeitando-se, sob essa realidade, à atuação da proteção petitória assegurada a titular do imóvel em ação judicial.
5. Ao Poder Público, na qualidade de detentor do domínio, compete averiguar se há interesse na regularização fundiária de terreno público ocupado indevidamente por terceiros, mediante a observância dos critérios de oportunidade e conveniência que devem respaldar os atos administrativos, além de diversos outros requisitos, muitos deles de cunho eminentemente técnico, descritos na legislação de regência (Lei n° 13.465/2017; Lei Distrital n° 5.803/2017), razão pela qual é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa alçada, sob pena de indevida ingerência em matéria afeta à política pública, que desborda, pois, do mero controle de legalidade.
6. A regularização administrativa da ocupação de terrenos públicos localizados em áreas rurais do Distrito Federal, consoante o preconizado pela Lei Distrital n° 5.803/2017, impõe análise discricionária por parte do poder público, detentor da titularidade do bem, somente permitindo a interferência do Poder Judiciário na hipótese de ilegalidade na prática do ato, e, ademais, encontra-se restrita ao campo da mera expectativa de direito, porquanto a deflagração do procedimento não implica certeza de obtenção de resultado favorável, daí porque inviável sobrepor uma situação juridicamente incerta e dependente de atos futuros ao direito de propriedade já consolidado e amparado pelo ordenamento jurídico.
7. A Resolução no 510 do CNJ, assim como a Portaria Conjunta n° 35/2024 deste egrégio TJDFT, responsável pela instituição da Comissão Regional de Soluções Fundiárias no âmbito da Justiça Distrital, não estabelecem a obrigatoriedade da realização de visitas técnicas para a resolução de todas as lides judiciais de cunho possessório ou petitório, sendo a intervenção mera ferramenta de auxílio do Juízo, e, assim, a ausência de parecer técnico, notadamente quando não se está diante de conflitos fundiários de natureza coletiva e inexistem provocação pelos litigantes interessados, não implica violação a aludidos regramentos, restando a provação de ofício, pelo Juiz, sujeita ao seu livre convencimento motivado.
8. Os lucros cessantes, como espécie do gênero danos materiais, derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade, não se admitindo sua subsistência quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade, tornando inviável que, a despeito de patenteado que o imóvel público reivindicado pelo detentor do domínio tenha sido ocupado irregularmente sem autorizativo prévio e sem qualquer contraprestação, seja contemplado com compensação pecuniária a esse título se não evidenciado, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o que razoavelmente deixara de auferir em razão da ocupação (CC, art. 402; CPC, art. 373, inciso I).
9. Patenteado que a proprietária do bem imóvel ocupado irregularmente por terceiros fiara a pretensão que vertera objetivando ser reparada pelos valores que deixara de lucrar em meras conjecturas, pois atinada com valores que poderiam ser obtidos em caso de celebração de instrumento jurídico com os ocupantes, o que, de seu turno, careceria da concretização de evento futuro e incerto consubstanciado na regularização fundiária, resta inviabilizada a prestação pretendida, pois, como cediço, o ressarcimento a título de lucros cessantes não alcança verbas desprovidas de causa subjacente, mas tão somente os danos que a vítima efetivamente sofrera e o que razoavelmente tenha deixado de auferir, desde que cabalmente demonstrados e comprovados.
10. Conquanto figure a Terracap como titular registral da área objeto do litígio, ficando privada de sua utilização em razão do uso promovido por particulares, a aferição de que tolerara a ocupação no local, embora não seja hábil a ensejar a transmudação da mera detenção em posse, deve ser considerada no momento da aferição quanto à qualificação ou não de fato germinador inerente à pretensão de indenização em razão da ocupação indevida, não se coadunando com o princípio da boa-fé, que norteiam as relações jurídicas, inclusive extracontratuais, que, ciente da ocupação durante vários anos e não adotando qualquer providência para combatê-la, venha a ser compensada em razão da alegada privação de uso.
11. Em se tratando de oposição manejada em face de ação de imissão na posse, esta última tendo por objeto a prática de esbulho em imóvel de titularidade da opoente, cujos direitos possessórios são disputados pelos particulares, a rejeição do pedido movido na ação originária, ainda que decorrendo de consectário lógico derivado do acolhimento da pretensão apresentada pela opoente, em cujo favor fora expedido ordem de desocupação, determina, de acordo com a técnica processual mais abalizada, o arbitramento de verbas sucumbenciais de forma distinta para cada uma das ações resolvidas, pois, ainda que se imponha o julgamento conjunto das ações, encerram demandas autônomas, inclusive porque ostentam partes, causa de pedir e pedidos distintos (CPC, arts. 85, caput, e 682).
12. Elucidando conjuntamente a ação de oposição com a lide originária, tendo os pedidos daquela sido julgado procedentes, ao passo que os desta, improcedentes, a resolução enseja a qualificação da parte autora da lide primeiramente instaurada como parte vencida, nos termos do art. 85, caput, do CPC, e, consequentemente, determina sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, em consonância com os parâmetros delineados pelo art. 85, §2o, do estatuto processual.
13. Apelações da Terracap (opoente) e de Alexandre Borges e Alexandre Borges Filho (opostos), nos autos da oposição (processo no 0700251-82.2022.8.07.0018), conhecidas e desprovidas. Apelação de Alexandre Borges e Alexandre Borges Filho, réus nos autos da ação de imissão na posse (processo no 0708132-47.2021.8.07.0018), conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.